Tribunal: STF
Processo: RHC 214630
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-28
Data de publicação: 2022-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Recurso ordinário em habeas corpus, sem requerimento de medida liminar, interposto em 18.3.2022 por Roberto Soares dos Santos contra julgado da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual, em 8.3.2022, denegado o Habeas Corpus n. 696.962, Relator o Ministro Rogerio Schietti Cruz. Consta dessa decisão:



    “HABEAS CORPUS. JUNTADA EXTEMPORÂNEA DA DECISÃO DE INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. MEIO DE PROVA LEGALMENTE AUTORIZADO. CONVERSAS CITADAS NA DENÚNCIA. MÍDIAS E TRANSCRIÇÕES DISPONIBILIZADAS À DEFESA, ANTES DA SENTENÇA. VALIDADE DA PROVA ENCONTRADA FORTUITAMENTE. HABEAS CORPUS DENEGADO.



    1. Em conformidade com o art. 563 do CPP, nenhuma nulidade será declarada se não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa. A prova do dano pode ser evidente e ser reconhecida por mero raciocínio lógico, quando violadas garantias que impactam substancialmente o devido processo legal, mas é sempre necessária para a sanção de invalidade.



    2. In casu, cópias das decisões que autorizaram a interceptação telefônica e suas prorrogações foram juntadas ao processo de forma extemporânea, na fase da apelação, em detrimento da regra de que todos os documentos produzidos contra o réu devem ser disponibilizados à defesa.



    3. Todavia, as conversas captadas foram mencionadas na própria denúncia e, além disso, mídias, com suas respectivas transcrições, estavam disponíveis aos defensores durante toda a instrução criminal. A prova cautelar foi contraditada, antes da prolação da sentença.



    4. As peculiaridades dos autos evidenciam que a defesa não se sentiu prejudicada. Os profissionais que assistiram o acusado estavam cientes da existência da decisão que deferiu a interceptação telefônica, mas não do seu conteúdo. Todavia, não requerem a cópia do ato judicial e mantiveram-se em silêncio nas oportunidades que tiveram de se manifestar nos autos. Deixaram para suscitar o vício no momento que melhor convinha, depois da condenação, mas não há, à luz do art. 563 do CPP, razão para pronunciar a nulidade do processo e determinar seu retrocesso para que os advogados tenham acesso ao decisum e oportunidade para impugnar sua motivação, uma vez que esses estágios foram cumpridos antes do julgamento da apelação e o Tribunal se pronunciou sobre a legalidade da quebra de sigilo.



    5. Consoante a jurisprudência desta Corte, podem ocorrer, no curso de escutas de linhas alvos, descobertas inesperadas, inclusive de evidências aleatórias. Deveras, ‘ainda que o investigado não tenha sido referido no decreto judicial autorizador de interceptações telefônicas, apuração criminal iniciada a partir de elementos probatórios acidentais nelas obtidos é juridicamente válida, por se tratar de encontro fortuito de provas (serendipidade)’ (HC 497.425/RJ, Rel. Ministra Laurita Vaz, 6ª T., DJe 26/3/2021).



    6. Habeas corpus denegado”.



    2. Essa decisão é o objeto do presente recurso ordinário em habeas corpus, no qual o recorrente alega que o Habeas Corpus n. 696.962 não teria sido incluído em pauta, tendo sido levado em mesa para julgamento pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça sem que a defesa soubesse, “com precisão, quando o processo ser[ia] julgado, para então comparecer e inscrever-se para sustentação oral”, pelo que se teria cerceado o exercício do direito de defesa.



    Argumenta que “acusação e defesa não tiveram a oportunidade de examinar as decisões que autorizaram as interceptações telefônicas.



    Insta salientar que houve a juntada das cópias das decisões que autorizaram e renovaram interceptações telefônicas, apenas no TJSP, após a apelação.



    (…) Por si só, a juntada de documento, no qual se apoia o decreto condenatório, sem ser franqueada vista as partes contamina o processo com nulidade de cerceamento de defesa.



    (…) é consabido que TODAS as decisões judiciais devem ser fundamentadas e estar presentes, (materializadas) nos autos, sob pena de nulidade.



    Ambas as partes não puderam aferir a legalidade das decisões no que se refere aos limites legais de renovações ou se as interceptações utilizadas obedeceram aos parâmetros das decisões autorizadoras.



    (…) É inadmissível (...) um decreto condenatório fundamentado em interceptações telefônicas cujas decisões autorizadoras só foram apresentadas ao órgão julgador do tribunal em fase recursal, sem que as partes tivessem conhecimento ou oportunidade de se manifestar.



    (…) verifica-se que foi determinado envio de documentos pelo Juízo da Comarca de Osasco, em seguida foi julgado o apelo.



    (…) a prova nova foi juntada pelo Juízo da Comarca de Osasco, estranho ao processo, sendo certo que ambas as partes desconhecem o teor dos documentos juntados, que resulta em cerceamento de defesa.



    (…) No caso em análise, a defesa se viu impossibilitada de demonstrar o prejuízo por ter sido intimada a se manifestar após a juntada das decisões em sede recursal.



    Ademais, a juntada de documento após o encerramento da instrução criminal é vedada” (sic).



    Pede “seja presente recurso recebido e processado, para, ao final, ser CONHECIDO E PROVIDO, anulando-se o julgamento em decorrência das ilegalidades noticiadas e comprovadas que resultam cerceamento de defesa, pois assim aplicar-se-á o Direito no caso concreto de forma justa e perfeita, consignando interesse de sustentação oral das razões recursais”.



    A Procuradoria-Geral da República opinou pelo “desprovimento do recurso ordinário em habeas corpus”.



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 



    3. O pedido apresentado pelo recorrente é manifestamente contrário à jurisprudência deste Supremo Tribunal.



    4. Diferente do alegado pelo recorrente, descabido cogitar-se de cerceamento do direito de defesa por ter o Habeas Corpus n. 696.962 sido levado a julgamento em mesa pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, como ressaltado pela Procuradoria-Geral da República no parecer:



    “No tocante à ausência de sustentação oral, não existe a alegada nulidade. O que ocorreu no caso é que os impetrantes não manifestaram interesse em sustentar oralmente durante a sessão de julgamento, conforme se depreende da leitura da petição inicial do pedido de habeas corpus (fls. 3/18), nem houve pedido posterior para sua realização.



    (…) De acordo com expressa disposição regimental, o julgamento do habeas corpus independe da publicação de pauta, podendo ser diretamente incluído em mesa pelo Relator. Por conseguinte, a ausência de comunicação a defesa técnica da sessão de julgamento não gera nulidade do ato processual, ressalvados, exclusivamente, os casos em que haja expresso pedido de intimação para a realização de sustentação oral, o que efetivamente não era o caso.



    (…) Ressalte-se que a verificação da data de julgamento era ônus dos advogados, que deveriam ter acompanhado o trâmite do processo junto à Secretaria da Turma ou no gabinete do Relator. A transferência desse ônus ao Tribunal, sem que houvesse pedido expresso, com consequente nulidade do julgamento realizado, é uma completa inversão do sistema vigente, sem respaldo legal ou regimental para tanto”.



    5. Quanto à alegação de cerceamento do direito de defesa por eventual falta de manifestação das partes quanto às decisões relativas à interceptação telefônica, razão jurídica também não assiste ao recorrente. Consta do julgado objeto do presente recurso ordinário em habeas corpus:



    “Para a declaração de nulidade de um ato judicial, é necessário comprovar o descumprimento de formalidade legal ou de garantia do processo e, ainda, o prejuízo suportado pela acusação ou pela defesa que, em alguns casos, pode ser evidente e decorrer de mero raciocínio lógico, mas que precisa ser identificado, haja vista a exegese do art. 563 do CPP.



    A defesa argumenta que a decisão que autorizou a interceptação telefônica não estava juntada aos autos no momento do recebimento da denúncia, o que impediu o controle da legalidade do meio cautelar de prova. O Tribunal reconheceu o vício e, na fase da apelação, determinou a juntada extemporânea do ato judicial.



    O Juiz de primeiro grau informou a esta Corte que (fl. 3.099):



    Não obstante as mídias e as respectivas transcrições estivessem acostadas nos autos antes da prolação da sentença, as cópias das decisões judiciais que autorizaram a referida interceptação telefônica, bem como suas prorrogações, e os demais elementos de informação correlatos, como as representações para a realização da medida, foram juntados já em fase recursal […]



    A representação da medida está às fls. 1.398- 1.404 e o decisum que a deferiu, à fl. 1.405. Vê-se que a defesa teve, ainda que tardiamente, a oportunidade de conhecer e de refutar seus fundamentos.



    Na denúncia, o Ministério Público mencionou a interceptação telefônica. Consta da exordial que ‘o denunciado Roberto Soares dos Santos manteve conversas, desde o dia 16 de julho do corrente ano, com o denunciado Rogério Cristiano Borges da Costa, no sentido de adquirir mercadorias que sabia ser produto de crime’ (fl. 24).



    Durante a instrução criminal e antes da prolação da sentença, os defensores tiveram acesso às ‘as mídias e às respectivas transcrições’ (fl. 3.099) e deram outra explicação para o diálogo do réu. Eles refutaram a interpretação das conversas captadas (a versão defensiva foi a de que Roberto não sabia exatamente o que o desconhecido ao telefone estava ofertando, fl. 1.147). A prova cautelar, portanto, foi devidamente contraditada.



    Cópias das decisões que autorizaram a quebra do sigilo e suas prorrogações foram juntadas ao processo de forma extemporânea, na fase da apelação, em detrimento da regra de que todos os documentos produzidos contra o réu devem ser disponibilizados à defesa. Todavia, ainda que de forma tardia, a defesa teve acesso aos fundamentos da medida e o Tribunal de origem, no julgamento da apelação, reconheceu a idoneidade da motivação judicial.



    No pedido da autoridade policial, não foi especificado o nome do postulante. Consta que, em diligência, agentes estatais encontraram um galpão e, em seu interior, caminhões, cargas e objetos diversos, que descobriram ser provenientes de roubo. Não havia pessoas no local, porém ‘foi possível encontrar um caderno, com anotações manuscritas’, de nomes, número de telefones e e-mails (fl. 1.401) de indivíduos.



    Interceptação telefônica foi autorizada, ‘ante as ponderações da autoridade policial’, porque o meio de prova era necessário ‘à possível identificação dos autores dos crimes de roubo e receptação de carga’. A autoridade explicou: ‘colhendo-se dos indícios indicados no relatório de Investigação [...] que as aludidas linhas telefônicas e endereços eletrônicos estariam sendo empregadas para as [...] práticas delituosas, informando os investigadores terem localizado parte de cargas roubadas juntamente com caminhões objeto do mesmo crime no imóvel ilustrado pelas fotos dos autos, não logrando êxito [...] em encontrar as pessoas responsáveis pelo local’. Assim, ‘a interceptação das linhas e e-mails lá encontrados mostra-se fundamental para melhor identificá-las’ (fl. 1.405). Vê-se, pois, a motivação idôneo para a quebra do sigilo.



    Existia a suspeita de infração penal e indícios razoáveis de que as pessoas até então desconhecidas, cujos dados estavam delineados no caderno apreendido no galpão, participaram de fatos típicos, punidos com reclusão. O Juiz mencionou a imprescindibilidade da medida para identificar os agentes criminosos.



    As linhas de telefone anotadas no caderno apreendido (fl. 1.402) foram, então, interceptadas, e apurou-se, nas primeiras escutas, a negociação entabulada pelo paciente para receber os itens de proveniência ilícita.



    O caso é peculiar e permite identificar que:



    a) desde o início da persecução penal, era de conhecimento dos advogados a existência da interceptação telefônica, pois as conversas captadas são referidas na denúncia e estavam transcritas nos autos, antes da sentença;



    b) os defensores sabiam da existência da prova da cautelar e de sua autorização por ordem judicial, pois existia no processo a cópia decisão que indeferiu a prorrogação da medida. Confira-se: ‘certo é que a respectiva decisão judicial - ou cópia - autorizando a interceptação telefônica não foi juntada aos autos, porém, a omissão não caracteriza ilegalidade. Isso porque cópia: da não prorrogação da medida foi juntada […] e, em consequência, a existência da decisão judicial primeira é óbvia’ (fl. 1.372).



    As peculiaridades dos autos evidenciam que a defesa não se sentiu prejudicada. Os profissionais que assistiram o acusado estavam cientes da existência da decisão que deferiu a interceptação telefônica, mas não do seu conteúdo. Todavia, quedaram-se silentes; não requereram a cópia do ato judicial e nem apontaram eventual cerceamento dos direitos do réu nas oportunidades que tiveram de se manifestar nos autos.



    Os advogados deixaram para suscitar o vício no momento que melhor lhes convinha, depois da condenação, mas não há, à luz do art. 563 do CPP, razão para pronunciar a nulidade do processo e determinar seu retrocesso para que tenham acesso ao decisum e oportunidade para impugnar sua motivação, uma vez que esses estágios foram cumpridos antes do julgamento da apelação e o Tribunal se pronunciou sobre a legalidade da quebra de sigilo.



    Os profissionais contraditaram a prova cautelar e, em alegações finais, deram outra interpretação para o diálogo do paciente. Ainda que de forma extemporânea, tiveram acesso à cópia da decisão que deferiu a interceptação telefônica e, inclusive, impugnaram os seus fundamentos.



    No acórdão da apelação, o Tribunal realizou o controle da legalidade do ato judicial. Confira-se (...):



    […] As interceptações telefônicas constantes dos autos foram devidamente autorizadas pela Autoridade Judiciária por meio de decisão fundamentada e as sucessivas prorrogações foram prolatadas dentro dos prazos legais. Todas, sem exceção, encontram fundamento legitimador ao meio de prova excepcional com registro das razões que justificaram a medida e com expressa referência às bem lançadas e minudentes representações lavradas pela Autoridade Policial que comandava as investigações (fls. 1473/1500).



    É certo que, num primeiro momento, cópias das decisões autorizadoras das interceptações não haviam sido juntadas aos autos, constando apenas do apenso próprio encartado no 2º Volume a decisão judicial do Juízo da Corregedoria da Polícia Judiciária da Comarca de Osasco que, ao determinar a remessa do caderno persecutório à Comarca da Capital e negar a prorrogação da interceptação, confirmou a regularidade da medida, demonstrando ter sido quem autorizou a medida anteriormente.



    Não obstante, conforme registrado pela Relatoria da Apelação no despacho de fls. 1.461/1.462, a omissão configura mera irregularidade, pois não inquina a prova produzida de forma regular e sob a estrita observância da legislação pátria. Com a juntada das cópias das decisões, esvaiu-se, por via de consequência, a alentada nulidade, que, saliente-se com tintas fortes, configurava mera irregularidade na instrução do processo. Observa-se, ademais, que os áudios carreados aos autos foram interceptados sempre dentro do dentro do prazo legal a cujas decisões faziam referência, de modo que não há qualquer violação ao teor do art. 5º da Lei nº 9.296/96, nem, menos, ao art. 5º inciso XII, da Carta da República. O conteúdo das conversas foi, no que importa ao caso sub examine, devidamente transcrito (fls. 405/414) sendo prescindível a transcrição integral das comunicações, conforme entendimento pacificado pelo Pretório Excelso (HC 115773 AgR/PE, j. em 13/05/2014), máxime porque a mídia com todas as conversas está juntada aos autos a fls. 417 e disponível à Defesa de todos os acusados.



    As prorrogações são também justificáveis em casos excepcionais, como a presente hipótese, máxime porque a ação criminosa envolveu tratativas e planejamento que antecederam e sucederam a prisão flagrancial, descortinada também pela prova telefônica. Foi justamente a continuidade da interceptação que possibilitou a ação policial e a apreensão dos bens produto de crime.



    A prova cautelar estava disponível durante a instrução cautelar. Confira-se: ‘o conteúdo das conversas foi, no que importa ao caso sub examine, devidamente transcrito (fls. 405/414)’ (fl. 1.468).



    Quanto à derradeira tese, também não é possível conceder a ordem.



    O fato de o paciente não ser o alvo inicial do inquérito policial e seu nome não constar da autorização judicial da interceptação telefônica em nada contamina o meio de prova. Podem ocorrer, no curso de escutas de linhas alvos, descobertas inesperadas, inclusive de evidências aleatórias de outros crimes.



    Os Tribunais Superiores admitem o encontro fortuito como prova válida, desde que não caracterizado o desvio de finalidade. (…)



    In casu, durante regular interceptação telefônica que investigava agentes desconhecidos, supostamente vinculados a crimes de roubos, de receptação e de associação criminosa, foram descobertas evidências da participação do réu nos fatos tidos como delituosos, em situação de investigação relacionada ao próprio inquérito policial. Não é ilícita, portanto, a prova obtida de forma fortuita”.



    Não se há cogitar de nulidade na espécie. É incontroverso nos documentos acostados aos autos que, embora as cópias das decisões pelas quais autorizadas as interceptações telefônicas tenham sido juntadas em segunda instância, para julgamento do recurso de apelação, é certo que, “desde o início da persecução penal, era de conhecimento dos advogados a existência da interceptação telefônica, pois as conversas captadas são referidas na denúncia e estavam transcritas nos autos, antes da sentença”.



    As instâncias antecedentes enfatizaram que “os defensores sabiam da existência da prova da cautelar e de sua autorização por ordem judicial, pois existia no processo a cópia decisão que indeferiu a prorrogação da medida”. Concluíram que os “profissionais contraditaram a prova cautelar e, em alegações finais, deram outra interpretação para o diálogo do paciente” e, “[a]inda que de forma extemporânea, tiveram acesso à cópia da decisão que deferiu a interceptação telefônica e, inclusive, impugnaram os seus fundamentos” antes do julgamento do recurso de apelação, no qual foi analisada e assentada a legalidade da quebra do sigilo telefônico na espécie.



    Como ressaltado nas instâncias antecedentes, os “profissionais que assistiram o acusado estavam cientes da existência da decisão que deferiu a interceptação telefônica (...). Todavia, quedaram-se silentes; não requereram a cópia do ato judicial e nem apontaram eventual cerceamento dos direitos do réu nas oportunidades que tiveram de se manifestar nos autos. Os advogados deixaram para suscitar o vício no momento que melhor lhes convinha, depois da condenação”.



    A Procuradoria-Geral da República afirmou: 



    “(...) as partes sempre tiveram disponível para contestação, durante a instrução criminal, a mídia com todas as conversas interceptadas, de modo que não se pode alegar cerceamento de defesa. O fato de ter sido juntada tardiamente as decisões que determinaram e prorrogaram as interceptações telefônicas não é suficiente para invalidar a prova obtida licitamente, principalmente porque a defesa poderia ter requerido acesso ao procedimento de investigação, que autorizou a medida cautelar, em trâmite na Vara de Osasco.



    (…) Por outro lado, como bem salientado pelo STJ, a prova cautelar foi devidamente contraditada e não houve, pela defesa, a demonstração de efetivo prejuízo à parte decorrente do ato ora impugnado”. 



    Não está evidenciado prejuízo na espécie, portanto.



    6. No art. 563 do Código de Processo Penal, dispõe-se que a demonstração de prejuízo é essencial à alegação de nulidade (HC n. 133.955-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 19.10.2018, e HC n. 156.616-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 21.9.2018), não se declarando “nulidade por mera presunção”. Assim também, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. SUBSIDIARIEDADE. ALEGADA DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO SUCINTA E PER RELATIONEM. NÃO AUTUAÇÃO IMEDIATA EM AUTOS APARTADOS. NULIDADES. NÃO OCORRÊNCIA. 1. Não há nulidade em decisão que, embora sucinta, apresenta fundamentos essenciais para a decretação de interceptação telefônica, ressaltando, inclusive, que o modus operandi dos envolvidos dificilmente poderia ser esclarecido por outros meios (HC 94.028, Rel. Min. Cármen Lúcia, 1ª Turma, DJe-099 29.5.2009). 2. O uso da fundamentação per relationem não se confunde com ausência ou deficiência de fundamentação da decisão judicial, sendo admitida pela jurisprudência majoritária desta Suprema Corte (RHC 130.542-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, 1ª Turma, DJe 25.10.2016; HC 130.860-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, 1ª Turma, DJe 26.10.2017). 3. A alegação e a demonstração de prejuízo são condições necessárias ao reconhecimento de nulidades, sejam elas absolutas ou relativas, pois não se decreta nulidade processual por mera presunção (HC 107.769/PR, Rel. Min. Cármen Lúcia, 1ª Turma, DJe 28.11.2011). Princípio pas de nullité sans grief. 4. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 127.050-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 5.10.2018). 



    7. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    8. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 28 de abril de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora